Tribunal: TCU
Processo: 006.559/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Jacqueline Oliveira contra o Acórdão 747/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em decorrência da incorporação irregular de "quintos"/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, II, da Resolução 353/2023, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de tornar sem efeito o item 9.3.4 do Acórdão 747/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que: 9.2.1. promova a imediata supressão da fração de 1/10 da função "FC-5 - Assistente Administrativo de Gabinete" atribuída à sra. Jacqueline Oliveira, haja vista o não implemento para sua incorporação do requisito de seis meses de efetivo exercício até a edição da Medida Provisória 2.225-45/2001; 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada no item precedente, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.